Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pelas coesas declarações das testemunhas e pelo laudo de exame de corpo delito, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A respeito do exame de corpo de delito, não se olvida que o artigo 158 do Código de Processo Penal determina que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
IV - O exame de corpo de delito é uma perícia médica-legal destinada a documentar os vestígios de um crime que deixou marcas visíveis no corpo humano, sejam elas físicas, psíquicas ou sexuais. Sua principal finalidade não é reconstituir a dinâmica exata dos acontecimentos que levaram às lesões, mas sim comprovar a materialidade do delito, fornecendo uma base técnica e objetiva para a análise judicial.
V- No caso, o Laudo de Exame de Corpo Delito descreveu as lesões apontadas pela vítima como “edema traumático na região parietal esquerda; escoriações na região cervical; equimoses arroxeadas no braço direito, braço esquerdo e antebraço direito; escoriação na perna esquerda.” Trouxe ainda as fotografias dos danos sofridos pela vítima, restando-se comprovada a materialidade.
VI - Recurso conhecido e não provido.